Tribunal: TJBA
Processo: 8030827-08.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030827-08.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: MARIA CLARA BENICIO BALTHAZAR DA SILVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. REJEITADAS. MÉRITO. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. APENAS DE VALORES DECORRENTES DA MORA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESE 45 DO STF. ATUAL PRECEDENTE UNÂNIME DESTE COLEGIADO. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. I – O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.” Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao requerer que essa medida seja feita em sede de Cumprimento de Sentença, em inoportuna tentativa de revolver discussão de matéria já transitada em julgado. II - As obrigações de fazer e de pagar possuem ritos diversos e são capitulados de forma também diversa no CPC, evidenciando a possibilidade de desmembramento. A alegação de que a separação dos processos geraria tumulto processual e/ou risco de decisões conflitantes não se sustenta, eis que, além da diversidade de ritos já analisada, a matéria meritória já foi decidida definitivamente, não se mostrando possível qualquer alteração em sede de cumprimento das obrigações. Ademais, com o julgamento da obrigação de fazer em primeiro lugar (como se constata no caso concreto), qualquer que seja a decisão tomada nestes autos, caso exale reflexos sobre a obrigação de pagar, naquele procedimento será considerado por este Relator, até porque determinei a suspensão da execução de obrigação de pagar. Preliminares rejeitadas. III - Quanto ao pedido de inclusão de pagamento em folha suplementar, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já declarou de forma vinculante que valores devidos desde a impetração estão vinculados ao regime dos precatórios. O caso concreto, entretanto, versa sobre uma obrigação de fazer originada de ordem mandamental. Há, portanto, clara distinção entre a hipótese dos autos e o precedente do STF, na medida em que aqui se inclui tão somente o quanto eventualmente decorra da inércia voluntária do Estado, provocado formalmente a cumprir obrigação de fazer transitada em julgado. Em situações que tais prevalece o Tema 45, proveniente do próprio STF, como, aliás, este Colegiado deliberou por unanimidade no Processo nº 8030056-30.2021.8.05.0000 de Relatoria do Desembargador GEDER LUIZ ROCHA GOMES, julgado em 10 de fevereiro do corrente. IV – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL N° 8030827-08.2021.8.05.0000, em que figura como Autora MARIA CLARA BENICIO BALTHAZAR DA SILVEIRA e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE REUNIÃO DE PROCESSOS, e no mérito, NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA